Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719919-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA DE FÁTIMA ROSA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública de Brasília que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, aplicou-lhe multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (ID 125556362 – autos originários). A agravante sustenta que: 1) que a matéria trazida no agravo que concedeu liminarmente efeito suspensivo em seu favor (autos no 0710705-78.2022.8.07.0000) é distinta da que foi tratada nos embargos de declaração - omissão quanto ao prosseguimento do feito em relação às parcelas incontroversas; 2) o prosseguimento do feito decorre da aplicação do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, pois as parcelas incontroversas estão preclusas e podem ser exigidas desde logo; 3) ausência de propósito protelatório, diante da necessidade de prosseguimento do feito, de modo que a multa aplicada deve ser afastada. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada que o condenou a multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios. Preparo recolhido (IDs 36435766/7). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração (ID no 123609777) interpostos por SILVIA DE FÁTIMA ROSA contra a decisão de ID no 122465104. O citado ato processual possui o seguinte teor: Em face da r. decisão proferida pela Instância Superior, que concedeu efeito suspensivo ao AGI, aguarde-se o julgamento do recurso. Cumpra-se. Em suas razões, afirma que “tal decisão padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, ex vi do disposto no art. 535, § 4°, do CPC”. De acordo com o que se visualiza no art. 1.022, incisos I e II do CPC, a omissão se mostra caracterizada quando o ato processual embargado deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se mostram presentes quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do texto normativo em comento. (...) No caso dos autos, a decisão atacada apenas deu cumprimento às determinações encontradas nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal. Como é de singela percepção, trata-se de pura aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição e, por consectário lógico, devida observância das determinações do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O fato de a decisão objurgada não agradar ao demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. Portanto, vê-se que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o do CPC), pois pretende rever questão que será adequadamente apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando da prolação do acórdão relativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no presente feito. Sublinhe-se, descabe a este Juízo fazer qualquer Juízo de valor acerca das decisões proferidas no 2o Grau de Jurisdição, cabe a nós tão somente dar o devido cumprimento. Acerca da temática dos recursos de natureza protelatória, veja-se como tem se manifestado a Corte de Justiça local: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1035579, 20150111097896APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: 465/475) Outrossim, cabe ressaltar que o Agravo de Instrumento foi interposto pelo(a) embargante. Verifica-se, portanto, que sua conduta ao requerer o prosseguimento do processo por meio dos embargos em apreço é contraditória, pois deu causa à suspensão quando interpôs o citado recurso. Ademais, consigne-se que o CPC proíbe as partes de adotem comportamentos contraditórios, vedando-se o venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva. Destarte, o(a) demandante, após ter laborado em favor de determinado resultado, qual seja, a de revisão pela Segunda Instância da decisão que definiu o índice de correção monetária, contradiz seu próprio comportamento requerendo o prosseguimento do processo suspenso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incorrendo em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO o embargante ao pagamento de MULTA no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso. (...)” Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão embargada apenas cumpriu a decisão concessiva de feito suspensivo no AI no 0710705-78.2022.8.07.0000, pela necessidade de se apurar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária: “Em face da r. decisão proferida pela Instância Superior, que concedeu efeito suspensivo ao AGI, aguarde-se o julgamento do recurso. Cumpra-se.”. Esta relatoria deferiu a liminar e o juízo cumpriu a determinação. Não houve necessidade de esclarecimentos de obscuridade ou contradição, suprimento de omissão, pronunciamento de questões conhecíveis de ofício ou correção de erro material. Se o processo foi suspenso por determinação de decisão proferida no segundo grau, não havia nada a esclarecer perante o juízo de primeiro grau, especialmente diante de decisão suspensiva do processo proferida em seu benefício. Não está presente nenhuma das hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil O fato de haver ou não parcelas incontroversas é irrelevante, pois também estariam passíveis de aplicação do índice IPCA-E. A suspensão do feito se deu para a devida correção dos cálculos, em caráter liminar. O agravo supramencionado ainda está pendente de julgamento, o que reforça a necessidade de se manter a suspensão do feito até o seu desfecho. A oposição dos embargos de declaração foi desnecessária e fora dos casos legais de cabimento. Por sua própria conduta processual, sujeitou-se à aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório, amparada por decisão suficientemente fundamentada. Finalmente, não há qualquer urgência ou lesão grave ou de difícil reparação a ser evitada por meio de decisão liminar. A aplicação da multa, por si só, não caracteriza periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator